Tribunal: STF
Processo: HC 259175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/9/2024, sob acusação de prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei de Drogas e 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Alega-se, em síntese, excesso de linguagem no acórdão do Tribunal local. 



    Sustenta-se, em suma, i) nulidade do mandado de busca e apreensão por incompetência do magistrado, erro na qualificação e ausência de justa causa; ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, iii) ausência dos fundamentos da prisão preventiva; e iv) excesso de prazo.



    Desse modo, requer-se:



    “. a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, a fim de que reste revogada a custódia cautelar que subsiste em face do paciente, seja em razão da carência de fundamentação da decisão de fls. 354/355, seja em razão do excesso de prazo; 



    . no mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que reste reconhecido as nulidades arguidas e o efetivo prejuízo ao contraditório e do cerceamento do direito de defesa do paciente Marcos Cavalari, determinando-se a revogação das decisões que indeferiram os requerimentos defensivos (fls. 275/278 e 354/355), permitindo-se o deferimento a produção das provas na busca da verdade real e a justa aplicação da lei.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso, a instauração do processo criminal na Comarca de Sorocaba decorreu da prisão em flagrante do paciente por descoberta fortuita de crime autônomo, quando do cumprimento regular de mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca da Capital, em expediente, até então, de sua competência, e direcionado regularmente ao endereço no qual o paciente estava. 



    Assim, não se verifica, de plano, e na via estreita do habeas corpus, a incompetência alegada. 



    De toda forma, a competência territorial, conforme bem decidiu o Tribunal de origem, é relativa e, nos termos do disposto nos arts. 108, §1º, e 109, ambos do CPP, caso constatada, é passível de ratificação pelo juízo eventualmente competente.



    (...)



    No que tange à alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão por suposto erro de qualificação do paciente, destaco, de plano, que não é necessário que se indique, precisamente, o proprietário ou morador do imóvel, bastando que se mencione, com precisão, o endereço em que deve ocorrer a apreensão e os objetos a serem apreendidos. 



    In casu, conforme constou do acórdão impugnado, a decisão que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão indicou precisamente os endereços a serem diligenciados, além de expor os motivos e os fins da diligência.



    (...)



    E, dos elementos constantes dos autos, é possível verificar que a prisão em flagrante ocorreu em um dos endereços constantes da decisão (fls. 495-500) que deferiu a medida de busca e apreensão, qual seja, o da Rua José Aparecido de Souza, nº 85. Bloco 1, apto. 11, Sorocaba/SP . 



    (...)



    Na hipótese dos autos, as representações de busca e apreensão formuladas pela Autoridade Policial e deferidas pelo Juízo lastrearam-se, segundo constou dos autos (fls. 324-327), em investigações prévias, decorrentes da apreensão de anotações (dentre as quais uma com o endereço do ora paciente) em diligências anteriores, seguida de monitoramentos que evidenciaram movimentação típica de tráfico de drogas no local. 



    Assim, concluo que a ordem judicial estava devidamente fundamentada em elementos de cognição que justificavam as buscas no endereço em que estava o paciente.



    (...)



    No caso, tanto o Juízo singular (fls. 387-388) quanto o Colegiado do TJSP (fls. 44-50) consideraram desnecessárias as diligências reiteradamente postuladas pela defesa. 



    Assim, justificado o indeferimento. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, em casos tais, para se entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Com efeito, as instâncias de origem apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, decorrente da quantidade de droga (50 tijolos e 2 sacos contendo substância análoga à maconha e 113 porções de substância análoga à cocaína) e de arma e munições apreendidas. Além disso, levou-se em consideração a reincidência específica do acusado. 



    Por fim, as circunstâncias pessoais do réu, ainda que lhe fossem inteiramente favoráveis, não são, por si sós, capazes de modificar a situação cautelar quando há outros elementos que recomendam as manutenções de suas prisões preventivas, o que é o caso do presente feito.



    (...)



    A análise dos documentos acostados aos autos, juntamente com as informações prestadas pelo Juízo singular, evidencia que a prisão preventiva do postulante foi decretada em 28/8/2024 e o feito teve regular andamento na origem, com a audiência de instrução e julgamento já realizada no dia 27/5/2025.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente